Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-26.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-26.2012.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DANIEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente a ação de extinção de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora apelado,
DANIEL PEREIRA DE SOUZA
.

Em suas razões recursais (ID 7539411), o apelante pleiteia pela reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais. Alternativamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada (ID 7539413).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Analisando o caso em apreço, a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a responsabilização civil, dispõem os art. 186 e 927 do Código Civil que, demonstrados a existência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, deverá aquele que causar prejuízos a outrem indenizá-lo:

Artigo 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ademais, cumpre salientar que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpidos nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Desta feita, não há dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados ao consumidor.

Especificamente sobre o dano moral, importa anotar que consiste naquele que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, a exemplo do seu corpo, nome, imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana.

A respeito de sua comprovação, leciona Raimundo Simão de Melo:

“Por se tratar de algo imaterial, o dano moral, ao contrário do dano material, não se prova, uma vez que a dor física, o sofrimento emocional, a tristeza, a humilhação, a desonra e a vergonha são indemonstráveis por meio de documentos, de depoimentos, de perícias ou quaisquer outros meios de prova e, por isso, são presumíveis”. (MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 394).

Conforme estabelece o art. 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, comprovada a quitação integral do débito, é patente o dever da instituição credora em providenciar a baixa do gravame lançado sobre o bem dado em garantia, vejamos:

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Desse modo, incumbe à instituição credora fornecer ao órgão de trânsito as informações para fazer constar no documento do veículo o gravame de alienação fiduciária, bem como, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, diligenciar para providenciar que o órgão proceda à baixa da referida anotação.

De tal sorte, não tendo a apelada cumprido no tempo devido com a sua obrigação, outra conclusão não há senão a de que ela é a única responsável por eventuais danos causados ao autor em razão da inércia já mencionada.

Quanto à comprovação do dano suportado, entendo que a conduta negligente da ré, de fato, foi capaz de gerar abalo de ordem moral, passível de indenização, mormente considerado o fato de que o apelante demorou anos para dar baixa no gravame do veículo.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às instâncias ordinárias. Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes.

3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 953.108/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

Logo, tem-se que é desnecessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, pois a existência do evento danoso é decorrência da própria ilicitude do ato, sendo sua caracterização presumida.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Ademais, vale considerar que o dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tendo em vista que a sentença foi publicada na vigência do CPC/15 (
ex vi
do Enunciado Administrativo n. 7, do STJ), devem ser fixados os honorários recursais, em decorrência do disposto no artigo 85, § 1º, do referido diploma legal.

No caso em apreço, levando-se em conta a insubsistência das razões recursais da ré, mantenho o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 12/03/2024